Tribunal: TJSP
Processo: 2078491-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – SUSPENSÃO DO PROCESSO
- Decisão agravada que manteve o efeito suspensivo à execução, diante do deferimento do plano de recuperação judicial das agravadas, com determinação de suspensão de todas as ações e execuções – Insurgência da exequente – Não cabimento – Não há como excluir os presentes embargos à execução dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – SUSPENSÃO DO PROCESSO
- Decisão agravada que manteve o efeito suspensivo à execução, diante do deferimento do plano de recuperação judicial das agravadas, com determinação de suspensão de todas as ações e execuções – Insurgência da exequente – Não cabimento – Não há como excluir os presentes embargos à execução dos efeitos da recuperação judicial – Manutenção do efeito suspensivo da execução até ulterior deliberação - Decisão mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
- Justiça gratuita – Impugnação ao deferimento do benefício - Meio processual inadequado - Inteligência dos artigos 100 e seguintes do CPC – Recurso não conhecido neste ponto.

Recurso não provido, na parte conhecida.